Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002059-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUAREZ MIGUEL COELHO E OUTROS.
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
Processo na Origem no 11959-57.2003.811.0041-Cód. 124202.
Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por JUAREZ MIGUEL COELHO E OUTROS, de decisão que deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n° 11959-57.2003.811.0041 - Cód. 124202) proposta por JUAREZ MIGUEL COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES e MARCIO JULIANO DA SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
DECISÃO AGRAVADA: deferiu a expedição do mandado de imissão na posse em favor da concessionária de energia e excluiu do cálculo os custos de mudança/documentação (dano material) apurados pela perícia. (ID 7578246 - Pág. 33 a 7578247 - Pág. 15).
AGRAVO: JUAREZ MIGUEL COELHO E OUTROS alegam que a decisão agravada contraria o acórdão proferido no Apelo 104981/2009 e recursos posteriores, que condenaram a agravada a ressarcir o dano material efetivamente suportado, a ser apurado em liquidação de sentença, porém excluiu os valores correspondentes às despesas com documentação e impostos dos novos imóveis (R$3.000,00) e às despesas com a mudança (R$1.000,00). Aduzem que a decisão afronta o princípio que veda a decisão surpresa, porque tais valores se encontravam previstas no laudo pericial que já havia sido homologado, logo constitui decisão transitada em julgado. Argumentam que o valor homologado, que corresponde somente ao valor venal do imóvel, não é suficiente para adquirir novo imóvel para as famílias dos autores. Insistem que apesar de a decisão reputar o valor como ínfimo, para as famílias ele é significativo porque se trata de famílias pobres. Sustentam que a determinação para a desocupação imediata dos imóveis prejudica os autores que ainda não adquiriram novos imóveis e, ao mesmo tempo, não implica em prejuízo para a agravada porque a ação tramita há mais de 17 anos. Alegam que a parte contrária não impugnou os valores pleiteados, logo anuiu ao pagamento. Pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a inclusão dos valores relativos às despesas com documentação, taxas e mudança ao laudo homologado.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não lograram os agravantes demonstrar a probabilidade do direito, qual seja o de manter-se na posse do imóvel que foi objeto da ação de indenização em razão da constituição de servidão administrativa.
Observa-se que o principal argumento utilizado pelos agravantes para pleitear a suspensão da ordem de imissão da agravada na posse do imóvel é o de que os valores recebidos a título de indenização não seriam suficientes para adquirir novo imóvel.
No entanto, observa-se que os agravantes admitiram já ter recebido o valor da indenização, que corresponde ao valor venal do imóvel (ID 33553953 - Pág. 12), e a diferença pleiteada, algo em torno de R$5.000,00, se destinaria a ressarcir supostas despesas com a mudança e a documentação, e não para a aquisição de nova moradia.
Do mesmo modo, a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão na posse foi proferida em 13.09.2018 (ID 33547489 - Pág. 4) e ratificada em 18.12.2019 na decisão ora agravada (ID 33553953 - Pág. 35), porém os agravantes até o momento não cumpriram a ordem de desocupação voluntária do imóvel.
Posto isso, nega-se a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator